Tribunal: TJPA
Processo: 0801075-40.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5947 - ICMS/Importação
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-02-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801075-40.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - ME

AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. SITUAÇÃO CADASTRAL DE CONTRIBUINTE. STATUS "ATIVO NÃO REGULAR". GARANTIA DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1-
Embargos de Declaração opostos contra acórdão que, ao negar provimento a Agravo Interno em Agravo de Instrumento, manteve a decisão interlocutória do Juízo de primeira instância, que não suspendeu a exigibilidade do crédito tributário e considerou legítima a inscrição do crédito em protesto, diante de sua exigibilidade, mantendo o status cadastral da empresa como “ATIVO NÃO REGULAR” no sistema da SEFA/PA, mesmo após a apresentação de garantia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2- A questão reside em verificar se houve omissão, contradição ou obscuridade no Acórdão impugnado que em negou provimento ao Agravo Interno.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3-O acórdão embargado analisa expressamente a questão trazida no Agravo, tendo restado consignado no Acórdão impugnado que "(...) o entendimento jurisprudencial que tem prevalecido no STF é no sentido de que a obrigação de recolhimento antecipado do ICMS, como meio coercitivo para pagamento do débito fiscal, constitui forma oblíqua de cobrança de tributo, em afronta aos princípios da livre concorrência e da liberdade de trabalho e comércio”.

4- Constou, ainda, do julgado embargado que "Contudo, cumpre registrar, limitando-se o pedido ao reconhecimento da regularidade fiscal da Agravante com a alteração no sistema da SEFA/PA para que o débito em discussão nos autos, deixe de constar como “ATIVO NÃO REGULAR” e passe a constar como garantido, não merece provimento o pleito."

5- Assim, não merece prosperar a Tese de omissão, uma vez que o embargante busca utilizar o disposto no art. 1.022 do CPC/15, para rediscutir matéria já devidamente decidida por esta Corte, buscando novo julgamento, o que se mostra inviável pelo procedimento eleito.

6-Os embargos buscam reabrir discussão já enfrentada, com a pretensão de modificação do julgado, em desconformidade com os limites legais do art. 1.022 do CPC/2015, não se verificando omissão, obscuridade ou contradição.

IV. DISPOSITIVO

7-Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

____________

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.022, 1.025 e 1.026, §2º;

Jurisprudência relevante citada: TJ-AM, ED no processo nº 0003531-53.2016.8.04.0000, Rel. Des. Nélia Caminha Jorge, j. 19.09.2016; TJ-PR, ED nº 1500301-3/01, Rel. Des. Dalla Vecchia, j. 24.08.2016; TJPA, ED nº 4671633, Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran, j. 01.03.2021; TJPA, ED nº 2019.03764535-18, Rel. Des. Célia Regina de Lima Pinheiro, j. 02.09.2019.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER e REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,

nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 02ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada em 02 de fevereiro de 2026.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
em razão de decisão monocrática que negou provimento ao Agravo Interno em Agravo de Instrumento (processo nº
0801075-40.2024.8.14.0000
) interposto pelo ora Embargante contra
ESTADO DO PARÁ
.

O Acórdão embargado teve a seguinte ementa:

“TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO. SITUAÇÃO FISCAL NO CADASTRO DA SECRETARIA DE FAZENDA. DÉBITO TRIBUTÁRIO GARANTIDO. STATUS “ATIVO NÃO REGULAR”. REGISTRO INFORMATIVO COM PREVISÃO NORMATIVA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I- Caso em exame

1-Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento, mantendo a decisão interlocutória do Juízo de primeira instância, proferida nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Declaração de Nulidade do Crédito Tributário c/c Pedido de Tutela de Urgência (processo nº 0868811-50.2021.8.14.0301), que não suspendeu a exigibilidade do crédito tributário e considerou legítima a inscrição do crédito em protesto, diante de sua exigibilidade, mantendo o status cadastral da empresa como “ATIVO NÃO REGULAR” no sistema da SEFA/PA, mesmo após a apresentação de garantia.

II- Questão em discussão

2- A questão consiste em verificar se a Agravante preenche os requisitos necessários para que seja reconhecida a regularidade fiscal da Agravante com a consequente determinação da alteração no sistema da SEFA/PA para que o débito em discussão nestes autos, AINF nº 092021510000207-5, de CDA nº 002021570447881-1, deixe de constar como “ATIVO NÃO REGULAR” e passe a constar como garantido, em razão da apresentação de garantia integral e idônea.

III - Razões de decidir

3- A inscrição como “ATIVO NÃO REGULAR” decorre de previsão expressa na Instrução Normativa nº 13/2005 da SEFA/PA, que qualifica contribuintes com débitos inscritos em dívida ativa e possui natureza meramente informativa e administrativa, voltada à autotutela do Estado.

4- Dessa forma o registro referente à situação cadastral como “ativo não regular”, desde que contemple fatos verdadeiros, não pode ser imputado como ilegal pelo Judiciário, ostentando caráter meramente informativo, não se tratando de sanção indireta ou de meio coercitivo para cobrança do crédito tributário.

5-A existência de garantia do débito, ainda que idônea, não impõe à Administração Tributária a obrigação de alterar o status fiscal para “regular”, pois não há previsão legal para modificação automática da qualificação cadastral com base apenas na garantia da dívida.

IV- Dispositivo

6- Agravo Interno conhecido e não provido.

(...)”

Em suas razões recursais, a Embargante alega que o Acórdão embargado deixou de considerar que a Embargante demonstrou que a condição do débito como ativo não regular impõe à Embargante a obrigação de antecipar o pagamento do imposto, necessitando recolher o ICMS na entrada da mercadoria, o que traz severo impacto negativo ao seu caixa e enorme prejuízo a sua atividade.

Sustenta que na petição inicial do presente recurso, os Termos de Apreensão e Depósito foram lavrados contra a Embargante para recolhimento do ICMS por antecipação justamente em razão da situação de “ativo não regular”.

Afirma que o pedido principal do presente Agravo de Instrumento é o reconhecimento de que a garantia integral do débito impõe o reconhecimento da regularidade fiscal da ora Embargante, pelo que alega omissão e obscuridade na decisão ao negar integralmente provimento os pedidos da Embargante, ante a constatação do entendimento pacífico de que não poderia a Embargante sofrer os óbices impostos pela Fazenda Estadual, como o recolhimento antecipado de ICMS pela apreensão de mercadorias ou o impedimento da fruição dos benefícios de regime especial.

Ao final, requer o conhecimento e acolhimento dos aclaratórios para suprindo os vícios apontados de forma a dar provimento ao agravo de instrumento para reconhecer que a garantia integral do débito impõe o reconhecimento da regularidade fiscal da Embargante, para fins de emissão de Certidão Positiva com Efeito de Negativa.

Foram apresentadas contrarrazões pelo Estado do Pará.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso, passando a examiná-lo.

Os embargos declaratórios constituem recurso oposto perante o próprio Juízo que proferiu a decisão, com objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão, eliminar contradição ou corrigir erro material porventura existente, contra qualquer decisão definitiva ou interlocutória, conforme disposto no art. 1.022 do CPC/2015.

A doutrina corrobora a orientação:

“
Se o embargante somente pode alegar omissão, obscuridade e contradição, o juízo que apreciar os embargos não deve desbordar de tais limites, restringindo-se a suprir uma omissão, eliminar uma contradição ou esclarecer uma obscuridade
. Ultrapassados tais limites, haverá ofensa ao disposto no art. 535 do CPC, a caracterizar um error in procedendo

que deve provocar a anulação da decisão, mediante interposição de apelação ou, se se tratar de acórdão, de recurso especial.” (DIDIER Jr, Fred. Curso de Direito Processual Civil, Volume 3. 8ª edição. Editora Juspodivm. Salvador, 2010. p.187-grifei).

Portanto, em regra, é vedada a utilização dos embargos declaratórios como forma de insurgência contra o mérito de decisão, sob pena de ser suprimida a aplicação dos recursos cabíveis às instâncias superiores.

A questão reside em verificar se houve omissão, contradição ou obscuridade no Acórdão impugnado q
ue em negou
provimento ao Agravo Interno.

Verificando a Acórdão embargado, observa-se que, apesar da alegação da Embargante,
a questão trazida no Agravo fora devidamente apreciada, tendo restado consignado no Acórdão impugnado que "
(...) o entendimento jurisprudencial que tem prevalecido no STF é no sentido de que a obrigação de recolhimento antecipado do ICMS, como meio coercitivo para pagamento do débito fiscal, constitui forma oblíqua de cobrança de tributo, em afronta aos princípios da livre concorrência e da liberdade de trabalho e comércio
. “.

Constou, ainda, do julgado embargado que "
Contudo, cumpre registrar, limitando-se o pedido ao reconhecimento da regularidade fiscal da Agravante com a alteração no sistema da SEFA/PA para que o débito em discussão nos autos, deixe de constar como “ATIVO NÃO REGULAR” e passe a constar como garantido, não merece provimento o pleito.
"

Diante das alegações trazidas pelo Embargante importa transcrever o pedido constante do recurso de Agravo de Instrumento,
in verbis
:

"39. Como conclusão do exposto, demonstrada a probabilidade do direito e o fundado receio de dano grave, a Agravante requer, nos termos do artigo 1.019, inciso I, do CPC, digne-se Vossa Excelência a CONHECER e CONCEDER a este recurso a necessária ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL, para que seja suspensa a r. decisão agravada e concedida integralmente a tutela pleiteada,
para o fim de que seja reconhecida a regularidade fiscal da Agravante com a consequente determinação da alteração no sistema da SEFA/PA para que o débito em discussão nestes autos, AINF nº 092021510000207-5, de CDA nº 002021570447881-1, deixe de constar como “ATIVO NÃO REGULAR” e passe a constar como garantido
, em razão da apresentação de garantia integral e idônea, nos artigos 205 e 206 do CTN.

40. Ao final, a Agravante requer seja dado INTEGRAL PROVIMENTO a este Agravo de Instrumento, ratificando-se os termos da antecipação de tutela na forma descrita acima, a fim de que se reforme a r. decisão agravada e
seja concedida a tutela pleiteada de forma integral com o reconhecimento de que a garantia integral do débito impõe o reconhecimento da regularidade fiscal da Agravante com a consequente baixa da pendência da indicação de ATIVO NÃO REGULAR na Inscrição Estadual da Agravante no sistema da SEFA/PA
.” (grifei)

Assim, não merece prosperar a Tese de omissão, uma vez que o embargante busca utilizar o disposto no art. 1.022 do CPC/15, para rediscutir matéria já devidamente decidida por esta Corte, buscando novo julgamento, o que se mostra inviável pelo procedimento eleito.

A jurisprudência nacional afasta o acolhimento dos embargos no caso de ausência de omissão na decisão ou, ainda, como tentativa de rediscussão do mérito da lide, como se observa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE
. I - Inexistindo qualquer omissão, contradição ou obscuridade na decisão, imperiosa é a rejeição de Embargos de Declaração, ainda mais quando seu verdadeiro desiderato é a rediscussão do mérito da causa devidamente resolvido
. II - Embargos de Declaração rejeitados. Acórdão mantido na forma como lançado. Aplicação de multa de 2%, uma vez constatado o intuito meramente protelatório”. (TJ-AM - ED: 00035315320168040000 AM 0003531-53.2016.8.04.0000, Relator: Nélia Caminha Jorge, Data de Julgamento: 19/09/2016, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 19/09/2016). (grifo nosso).

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC/2015. VÍCIOS. NÃO OCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. MERO INCONFORMISMO.PROTELATÓRIOS. INCIDÊNCIA DO § 2º. DO ART. 1.026 DO CPC/2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E, NO MÉRITO, REJEITADOS. 1.
Não restando configurados nenhum dos vícios autorizadores da oposição de embargos de declaração, em face do estatuído no art. 1.022 do CPC/2015, os embargos não merecem acolhimento
. 2. Quando manifestamente protelatórios os embargos, deve-se condenar o embargante ao pagamento de multa prevista no § 2.º, do art. 1.026, do CPC/2015. 3. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados”.

(TJ-PR - ED: 1500301301 PR 1500301-3/01 (Acórdão), Relator: Dalla Vecchia, Data de Julgamento: 24/08/2016, 11ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 1884 16/09/2016). (grifo nosso).

Este também é o entendimento firmado por este Egrégio Tribunal de Justiça, senão vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. FGTS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NA DECISÃO EMBARGADA NO TOCANTE A TESE DE PRESCRIÇÃO BIENAL DA PRETENSÃO PARA O AJUIZAMENTO DA AÇÃO. COBRANÇA EM FACE DA FAZENDA PÚBLICA. PREVALÊNCIA DO DECRETO 20.910/32. INAPLICABILIDADE DO DISPOSTO NA PARTE FINAL DO INCISO XXIX DO ARTIGO 7º DA CF/88. DISTRATO E AJUIZAMENTO DA AÇÃO DENTRO DO PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL APLICÁVEL À FAZENDA PÚBLICA. INCIDÊNCIA DO ARTIGO 1º DO DECRETO 20.910/32. TEMA 608 DO STF. PRECEDENTES DO STF, DO STJ E DESTA CORTE DE JUSTIÇA. RECONHECIDA A PRESCRIÇÃO DE ALGUNS AUTORES/EMBARGADOS.
TESE DE APLICAÇÃO DE PRESCRIÇÃO BIENAL PARA O AJUIZAMENTO DA AÇÃO REJEITADA EXPRESSAMENTE NO ACÓRDÃO EMBARGADO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. TENTATIVA DE REDISCUTIR MATÉRIA JÁ JULGADA. CARÁTER MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO
. APLICAÇÃO DE MULTA. INCIDÊNCIA DO ART. 1.026, §2º, CPC. RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDO, PORÉM IMPROVIDO. À UNANIMIDADE.

(TJPA, 4671633, 4671633, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador Tribunal Pleno, Julgado em 2021-03-01, Publicado em 2021-03-18). (grifei).

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. VERBA HONORÁRIA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. CONTRADIÇÃO INEXISTENTE. PREQUESTIONAMENTO FICTO.

1- O Acórdão embargado conhece e dá parcial provimento ao recurso de apelação da autora, para reformar a sentença e condenar o Município de Goianésia do Pará ao pagamento de FGTS, respeitada a prescrição quinquenal, invertendo o ônus sucumbencial, fixando honorários advocatícios e determinando a compensação, por incidência da sucumbência recíproca, nos termos do art. 20, §§ 3º e 4º e art. 21, do CPC/73 e correção monetária conforme os Temas 810 do STF e 905 do STJ; 2- O embargante alega a existência de contradição no julgado, considerando necessária a aplicação dos ditames do art. 85, §§ 1º e 2º e art. 86, do CPC/15, para redistribuição proporcional do pagamento de honorários;

3- De acordo com o disposto no art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração devem buscar impugnar decisão eivada de obscuridade, contradição, omissão e erro material; 4- O acórdão embargado, aplicando os ditames dos arts. 20, §§ 3º e 4º e art. 21, ambos do CPC/73, tendo em vista que a sentença é contemporânea à vigência desse ordenamento, em observância dos vetores insculpidos nas alíneas a, b e c, do § 3º, que remete à discricionariedade vinculada ao juízo, determina o valor da verba

honorária, reconhecendo a sucumbência recíproca, e a possibilidade de compensação, pois reconhecido o direito ao FGTS, mas não às verbas consectárias, como multa, 13º e aviso prévio. 5- Não cabe delimitar a proporcionalidade da sucumbência levando em conta o alcance da prescrição na maior parte do período reivindicado pela autora, haja vista essa ocorrência não configura perda a ensejar verba sucumbencial;

6- A matéria dita contraditória no acórdão embargado mostra-se, satisfatoriamente, examinada por ocasião do julgamento consubstanciado no decisum, não havendo falar-se em vícios a serem sanados, na espécie; 7- A questão debatida, em verdade, diz respeito ao mérito do julgado. E não é outra a pretensão do embargante senão a de modificar o entendimento do decisum, mediante a rediscussão de matéria já examinada, o que não se coaduna com a feição processual dos embargos de declaração
;

8- Inexiste necessidade de manifestação expressa acerca de todos os argumentos expostos, quanto mais diante dos termos do art. 1.025, do CPC/2015, introduzindo expressamente o prequestionamento ficto no ordenamento jurídico, segundo o qual a simples oposição dos embargos de declaração é suficiente para que os elementos suscitados se considerem incluídos no julgado;

9- Embargos de declaração conhecidos e não acolhidos.

(TJPA, 2019.03764535-18, 208.166, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2019-09-02, Publicado em 2019-09-17). (grifei)

Registra-se, que a simples interposição dos embargos de declaração é suficiente para prequestionar a matéria anteriormente arguida em sede recursal, consolidando a tese do Supremo Tribunal Federal sobre o prequestionamento ficto, independentemente do êxito dos embargos, nos termos do art. 1.025 do CPC/2015:

Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Ante o exposto,
CONHEÇO e REJEITO os Embargos de Declaração,
da
ndo por prequestionada a matéria suscitada em sede recursal (art. 1.025 do CPC/2015), nos termos da fundamentação.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém/PA,

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 09/02/2026